Tribunal: TJBA
Processo: 0318848-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0318848-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Marcos Vinicius de Jesus Borges Ciríaco e outros (3)

Advogado(s)
:
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, DOMINIQUE VIANA SILVA, ANTONIO BRUNO COSTA SABACK, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ

APELADO: Ministerio Público do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS.
CRIME DE LATROCÍNIO.
1. PRELIMINARES:

I.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO APELANTE JONAS OLIVEIRA GÓIS JÚNIOR
.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE SEU ÓBITO.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.
II.
PLEITO DO APELANTE RONALDO PEDRO DE SOUZA. NULIDADE, POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA
. RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
III.
PLEITO DO APELANTE RONALDO PEDRO DE SOUZA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS FINAIS.
IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
IV.
PLEITO DO APELANTE DIOGO DE SOUZA RICARDO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROTELATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
V.
PLEITO DOS APELANTES DIOGO DE SOUZA RICARDO, RONALDO PEDRO DE SOUZA E MARCOS VINÍCIUS BORGES DE JESUS CIRÍACO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2. MÉRITO:

PLEITO DE MARCOS VINÍCIUS E DIOGO PELA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA
SOBREVIVENTE.
IMPROVIMENTO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO
RONALDO PEDRO DE SOUZA.
PROVIMENTO. ÁLIBI COMPROVADO POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVAS DOCUMENTAIS. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

1.
Trata-se de Apelações interpostas por Marcos Vinicius de Jesus Borges Ciríaco, Ronaldo Pedro de Sousa, Jonas Oliveira Góis Júnior, e Diogo de Souza Ricardo,
insurgindo-se contra a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal desta Capital,
que
decidiu pela condenação dos Apelantes, por incursão na conduta típica prevista no artigo 157, §3º, 2ª Parte, c/c artigo 14, I (consumado – duas vezes, em relação às vítimas Renato Habib e Nélida Cristina Habib), e artigo 157, §3º, 2ª Parte, c/c artigo 14, II (tentado – uma vez, em relação à vítima Bruce Habib), em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, impondo-lhes a pena de 66 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 dias-multa.

2.
Jonas Oliveira Góis Júnior interpôs recurso de apelação, pugnando pela apresentação das razões recursais na Instância Superior, conforme regramento previsto no artigo 600, §4º do CPP (ID 34283138).
No entanto, ante a comprovação da morte do Apelante (conforme certidão de óbito juntada aos autos) impõe-se o reconhecimento da extinção da sua punibilidade, na forma do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

3.

O
Apelante Ronaldo Pedro de Souza interpôs Apelação, pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade, por deficiência de defesa técnica e ausência de intimação das defesas para requerimento de diligências após a instrução.
Improcedência. N
o mérito, busca a absolvição, por insuficiência de prova, invocando o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

4. De fato, o Apelante Ronaldo se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar, através de fotos e testemunhas, que se encontrava em outro município em horário próximo ao momento da prática delitiva, de modo que, no mínimo, constitui dúvida substancial a respeito da possibilidade de se encontrar presente no local do crime.

5. Com efeito, os depoimentos testemunhais são firmes e precisos, sem contradições, no sentido de que o Apelante Ronaldo se encontrava na cidade de Alagoinhas-BA aproximadamente às 17:00horas, fato que corrobora com sua tese defensiva de inexistência de provas a respeito da autoria delitiva, mediante um juízo de certeza, além de uma dúvida razoável, em seu desfavor.

6. D
iante das dúvidas existentes em favor do réu, tendo em vista a presença de testemunha ocular que afirma, com juízo de certeza, ter visto o acusado saindo da cidade de Alagoinhas em horário muito próximo ao do evento criminoso ocorrido neste capital, afigura-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o "benefício da dúvida", consubstanciado no Princípio do in dubio pro reo, razão pela qual defiro o pleito de absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Pneal.

7. O Apelante Diogo de Souza Ricardo requer, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual, em relação ao reconhecimento realizado pela vítima; e por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de provas e diligências requeridos em audiência. Preliminares analisadas e rejeitadas. No mérito, busca a absolvição, por insuficiência de provas, invocando o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, foram verificadas diversas inconsistências no depoimento prestado pelo acusado, conforme provas juntavas aos autos. Outrossim,
quanto à alegação do acusado de que se encontrava em Camaçari no momento dos fatos, acompanhado das testemunhas Almir e Matheus
,
verifica-se que tais depoimentos se encontram isolados das demais provas dos autos, não possuindo qualquer tipo de comprovação. Assim, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas, mantendo-se a sua condenação.

8. O Apelante Marcos Vinícius Borges de Jesus Ciríaco requer sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, invocando a invalidade do seu reconhecimento realizado (ID 51324785). Contudo,
verifica-se que a vítima sobrevivente reconheceu o acusado em diversas oportunidades, individualizando a sua conduta. Ademais, o fato de o reconhecimento do acusado ter se dado sem a observância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja também outros elementos de convicção, o que ocorre no caso em análise.

APELO DE
JONAS OLIVEIRA CONHECIDO E PROVIDO
. APELO DE
RONALDO PEDRO DE SOUZA

CONHEC
IDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DE

MARCOS VINÍCIUS DE JESUS BORGES CIRÍACO
E
DIOGO DE SOUZA RICARDO
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0318848-51.2017.8.05.0001
, oriundo da Juízo da 9ª Vara Criminal desta Capital, tendo como Apelantes
JONAS OLIVEIRA GÓIS JÚNIOR,

MARCOS VINÍCIUS DE JESUS BORGES CIRÍACO, RONALDO PEDRO DE SOUZA e DIOGO DE SOUZA
e como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de
JONAS OLIVEIRA,
declarando extinta a sua punibilidade;
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
MARCOS VINÍCIUS DE JESUS BORGES CIRÍACO
e
DIOGO DE SOUZA RICARDO,
mantendo as suas condenações na forma da sentença, e
CONHECER e DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
RONALDO PEDRO DE SOUZA,
para absolvê-lo com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.